Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707664-51.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA (ID 65558227) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 65558225) que, nos autos da ação de cobrança movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial para CONDENAR o réu a pagar à autora o valor R$ 110.682,62 (cento e dez mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a distribuição, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) o Apelado não tem legitimidade para ajuizar a ação; (ii) há iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título; (iii) não há como prosperar a ação monitória; (iv) se os juros foram capitalizados desde o início, isto quer dizer que tal capitalização deve ser analisada a partir da abertura da conta corrente; (v) não há espaço para nenhum processo liquidatário na ação monitória; (vi) o débito está prescrito; (vii) os demonstrativos apresentados pelo Apelado são imprestáveis; (viii) não é possível a cobrança de juros capitalizados; (ix) houve excesso de execução; (x) comissão de permanência deve ser afastada. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, pede: DIANTE DE TODO O EXPOSTO e pelo mais que certamente será suprido pelos notórios conhecimentos de Vossas Excelências, o Apelante em conformidade com a fundamentação jurídica exposta acima, REQUER: A. SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO, pois que presentes todos os seus requisitos de admissibilidade para tanto; B. QUE SEJA DADO PROVIMENTO ao presente recurso ACOLHENDO A TESE DE erro in procedendo PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA GUERREADA (que julgou procedente a ação com julgamento de mérito) – RECONHECENDO: 1. ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSUM”; 2. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO; 3. CARENCIA DA AÇÃO; EM PEDIDO ALTERNATIVO/SUBSIDIARIO, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO ao presente recurso ACOLHENDO A TESE DE ERRO in judicando PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA GUERREADA (que julgou procedente a ação com julgamento de mérito) – RECONHECENDO: 1. A redução da dívida ao montante adequado, se for este o entendimento de Vossa Excelência, determinando a exclusão de verbas inexigíveis, produzidas por anatocismo e outros vícios, com a condenação do Embargado a devolver em dobro o que estiver cobrando a mais, nos termos do artigo 940, do Novo Código Civil Brasileiro, BEM COMO CONSIDERAR PRESCRITO O DÉBITO OBSERVANDO O PRAZO DE TRES ANOS; 2. A exclusão da cobrança de "multa", ou sua redução a 2% (dois por cento); 3. A aplicação do limite constitucional de juros; 4. A amortização dos valores efetivamente pagos; 5. determinação de laudo pericial contábil. C. A intimação do Apelado para que, querendo, apresente contrarrazões; D. Seja deferida benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1060/50. F. Requer, ainda, a condenação do mesmo no ônus de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. No ID 65790973, intimei o Apelante para comprovar sua condição de hipossuficiência ou recolher o preparo, o que foi feito no ID 66224845. Em contrarrazões (ID 65558230), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a apelação deve infirmar as razões primordiais da sentença. Trata-se do princípio da dialeticidade recursal, que está estampado na regra legal acima. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes processuais, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Trata-se de matéria de ordem pública, constituindo requisito extrínseco objetivo e indispensável à admissibilidade de um recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque, o Juízo sentenciante pontuou que o Réu confundiu os institutos e especificações processuais da ação de cobrança e a ação monitória, o que se repetiu nas razões recursais de apelação. Ademais, o fundamento principal da sentença repousa na ausência de provas, senão veja-se: Ainda que recebida a contestação pelo princípio da fungibilidade, as alegações defensivas do réu não possuem mínimo substrato probatório, já que nem o extrato de sua conta apresentou, nem qualquer outro documento que pudesse elidir a prova documental juntada pela autora. (grifos nossos) Nesse contexto, o Apelante não impugnou a sentença de modo a demonstrar que juntou provas de suas alegações ou que eventual dilação probatória era desnecessária. Além disso, as preliminares já arguidas no ID 65558210 foram afastadas em sentença com a correspondente fundamentação, e o Apelante deixou de impugnar o interesse do Apelado e os marcos prescricionais estabelecidos. Em verdade, o que se verifica do caso dos autos é a simples transcrição dos fundamentos dos embargos à monitória de ID 65558210. Da leitura do recurso é possível ver que o Apelante segue mencionando a existência de ação monitória, mesmo após a manifestação do Juízo de origem no sentido de que a demanda se trata de cobrança pelo procedimento comum. Veja-se que, inclusive, o Apelante se refere à peça processual como “estes embargos” (ID 65558227, fl. 5), embora se trate de recurso de apelação: Carência de ação, devido a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título em que se baseia a presente ação, com todo respeito, mas não há como prosperar a ação monitória a que estes embargos se referem, senão vejamos. Necessário se faz que o título em que se baseia a ação monitória seja certo, líquido e exigível. (grifos nossos) Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da contestação ou inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024 14:59:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador